Tribunal: TJMT
Processo: 1001346-58.2020.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001346-58.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DA ROCHA - CPF: 001.685.901-40 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), ROGERIO NAVES DA SILVA - CPF: 862.007.981-68 (ADVOGADO), LORENI STORCH CAMARGO - CPF: 569.601.901-34 (APELADO), MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), MAIRO FABIO CAMARGO - CPF: 913.544.981-00 (APELADO), MARIEL FERNANDA CAMARGO - CPF: 003.487.771-16 (APELADO), ESPÓLIO DE LORENI STORCH CAMARGO - CPF: 569.601.901-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO – DESPEJO POR INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS LOCATÍCIOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO - SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA ANTERIOR À PANDEMIA – INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A COVID-19 não serve de fundamento para suspender o cumprimento de ordens de despejo decorrentes de débitos vencidos meses antes da decretação da Pandemia.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
MARIA LUCIA DA ROCHA PASTORIO
,

contra a sentença que, nos autos da Ação de Despejo e Cobrança de Aluguéis em epígrafe, proposta por
ESPÓLIO DE LORENI STORCH CAMARGO
,
MAIRO FÁBIO CAMARGO
e
MARIEL FERNANDA CAMARGO FERREIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a desocupação do imóvel litigioso e condenando a ré ao pagamento dos encargos locatícios devidos até o despejo.

A apelante se limita a sustentar que o a Pandemia do vírus SARS-CoV-2 deve ser considerada fato superveniente e de força maior, a provocar onerosidade excessiva e demandar a suspensão da ordem de despejo enquanto persistirem medidas restritivas impostas pelo poder público em função dessa situação fática excepcional.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O objeto recursal consiste em definir se a ordem de despejo estabelecida na sentença deve ser suspensa enquanto perdurarem medidas restritivas decorrentes da Pandemia, que, segundo a apelante, caracteriza fato superveniente de força maior e acarreta onerosidade excessiva na relação jurídica em tela.

Resumida a controvérsia, entendo que a pretensão recursal não procede.

Isso porque os débitos que ensejaram a decretação do despejo remetem a período anterior à Pandemia de COVID-19, abrangendo os meses de
outubro a dezembro de 2019
.

Logo, tendo a situação de inadimplência se iniciado meses antes do evento extraordinário apontado pela apelante, não há por onde ser aplicada a teoria da imprevisibilidade no caso em tela.

Além disso, diversas foram as tentativas de conciliação realizadas na primeira instância, sem que a apelante adotasse atitude minimamente indicativa do interesse em permanecer de forma legítima no imóvel alugado.

Acrescenta-se a isso o fato de que sequer as faturas de consumo de água e energia elétrica têm sido adimplidas pela apelante, acumulando débito substancial em nome do proprietário do imóvel (id. 87509558 – p. 12).

De mais a mais, dada a inaplicabilidade da teoria da imprevisão e a ausência de boa-fé da apelante, a ordem de despejo estabelecida na sentença deve ser mantida.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA -
INTERDIÇÃO - MEDIDA EXCEPCIONAL
- ESTUDO SOCIAL - PLENO EXERCÍCIO DA CAPACIDADE CIVIL.
- Para declaração da interdição, imprescindível a demonstração da incapacidade do indivíduo para exprimir sua vontade, insuficiente a existência de mera enfermidade - Existindo laudo pericial que atesta a plena capacidade, bem como depoimento pessoal do interditando, ocasião em que se mostrou lúcido, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a interdição
.”

(TJ-MG - AC: 10322180009795001 Itaguara, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 26/05/2020, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor da condenação, sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade (arts. 85, §11 e 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021